Tribunal: TJBA
Processo: 8048626-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048626-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEILA SARAGIOTTO e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - MPBA e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (EDITAL Nº 01/2023). PROVA ORAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR OBTENÇÃO DE NOTA INFERIOR A 50 PONTOS EM GRUPOS DE CONTEÚDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ITENS 11.2.9 E 11.2.10 DO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VALIDAÇÃO DA REGRA PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (PCA Nº 1.00566/2024-52). PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por candidatos desclassificados na fase oral do concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado da Bahia (Edital nº 1/2023), contra ato do Procurador-Geral de Justiça e do Estado da Bahia. Os impetrantes alegam ilegalidade na desclassificação, por terem alcançado média final superior a 50,00 pontos, mas sido eliminados por notas inferiores a 50,00 em determinados grupos de conteúdo, o que, segundo sustentam, violaria o item 11.2.10 do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ambiguidade ou contradição nas regras do edital quanto à exigência de nota mínima em grupos da prova oral e à média final para aprovação; (ii) verificar se a desclassificação dos impetrantes, por não atingirem 50,00 pontos em um ou mais grupos de conteúdo, configura ilegalidade a ser sanada por mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame estabelece, de forma clara, duas condições cumulativas para aprovação na prova oral: média final igual ou superior a 50,00 pontos (item 11.2.10) e ausência de nota inferior a 50,00 pontos em qualquer dos “pontos isoladamente considerados” (item 11.2.9), os quais se referem aos grupos de conteúdo da arguição oral.

4. A interpretação sistemática e teleológica do edital revela que o termo "pontos" equivale aos grupos temáticos da prova, avaliados separadamente, sendo legítima a exigência de nota mínima individual em cada um, além da média geral, para garantir domínio mínimo em todas as áreas essenciais à função ministerial.

5. A tese dos Impetrantes de que somente a média final deveria ser considerada desconsidera a função da cláusula de eliminação, que não pode ser reduzida a mero formalismo, sob pena de esvaziamento da regra editalícia expressa e da finalidade avaliativa do certame.

6. A Administração Pública, ao interpretar o edital conforme os critérios constantes do instrumento convocatório, agiu dentro dos limites da legalidade e da discricionariedade técnica, sem incorrer em ilegalidade ou abuso de poder, não cabendo ao Judiciário substituí-la no mérito da avaliação, conforme orientação do STF no Tema 485.

7. A alteração redacional posterior do edital, por meio da Resolução nº 6/2025, aplicável à certame futuro, não tem efeito retroativo nem implica reconhecimento de ambiguidade no regulamento anterior, regido pelo princípio
tempus regit actum
.

8. O precedente do Conselho Nacional do Ministério Público (PCA nº 1.00566/2024-52) validou expressamente a interpretação adotada pela banca quanto à nota mínima por grupo de conteúdo, reforçando a legalidade do critério aplicado.

9. Em Precedentes específicos desta Corte já se analisou e rejeitou idêntica argumentação, reconhecendo a clareza da regra editalícia e a legitimidade da eliminação de candidatos com nota inferior a 50 pontos em qualquer grupo da prova oral.

10. Em razão do julgamento de mérito do mandado de segurança, fica
prejudicado o julgamento do Agravo Interno
interposto no bojo destes autos, consoante ID 69079409.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A cláusula editalícia que prevê a eliminação do candidato por nota inferior a 50 pontos em qualquer grupo de conteúdo da prova oral é válida, clara e compatível com a finalidade avaliativa do certame.

2. O princípio da vinculação ao edital impede a reinterpretação de regras expressas para beneficiar individualmente candidatos após a publicação dos resultados.

3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora no juízo técnico de avaliação, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica quando a Administração atua dentro dos parâmetros fixados no edital.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, caput, I e II; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; CPC, arts. 10, 937, VI; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 3º, 4º, II e VI; Resolução CNMP nº 14/2006, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STJ, AgInt no REsp 1392816/PE; CNMP, PCA nº 1.00566/2024-52; TJBA, MS nº 8048718-37.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8048626-59.2024.8.05.0000
, em que são Impetrantes
LEILA SARAGIOTTO e Outros
, e Impetrados o
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
requerida e
julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Caricchio.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador Eduardo Caricchio

Relator

Procurador(a) de Justiça

(08)